Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RENOVAÇÃO DA CNH. NEGATIVA DA RENOVAÇÃO FACE A ALEGAÇÃO DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM MOMENTO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES APURADAS. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE POR INFRAÇÕES COMPROVADAMENTE OCORRIDAS APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AINDA QUE NÃO REALIZADO O COMUNICADO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse “anulada a cassação da sua CNH”, possibilitando a sua adequada renovação sem a necessidade de realizar novo procedimento de habilitação.
II. A parte recorrente não questiona as infrações em si, mas sim as consequências decorrentes dos autos de infração, com a negativa da renovação da sua CNH pelo Detran/DF, que é competente por expedir e cassar a permissão para dirigir e a CNH, a teor do que dispõe o artigo 22, II do CTB. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela parte recorrida.
III. Não prospera a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Isso porque a parte recorrente alegou na sua inicial a tese de que não foi ela quem teria cometido as infrações, uma vez que já teria vendido o automóvel para terceiro no ano de 2012. Ademais, também depreende-se da inicial que a parte recorrente questiona o indeferimento da sua renovação da CNH sem a instauração de processo administrativo em que fosse oportunizado o regular contraditório e ampla defesa.
IV. No momento da contestação, a parte recorrida juntou aos autos o documento onde esclareceu que a parte recorrente teve negada a renovação da sua CNH pelas infrações de natureza média ali indicadas, que foram cometidas enquanto possuía permissão para dirigir, ou seja, entre 28/08/2015 e 27/08/2016, eis que aplicadas em 04/02, 24/03, 30/07, 08/08, todas no ano de 2016, devendo se submeter a novo processo de habilitação, nos termos do artigo 148 §4o do CTB. Ainda, a prova documental permite identificar que tais infrações foram cometidas pelo veículo indicado nos autos, placa JJX4802.
V. O documento ID 20322073 é suficiente para inferir que desde o dia 27.02.2012 a responsabilidade sobre o veículo era do Sr. “Francisco Torquato da Silva Filho” face a procuração concedida, sendo de conhecimento geral a ocorrência diária de inúmeras transferências de veículos entre pessoas mediante o uso de procuração, razão pela qual a parte recorrente não pode responsabilizada pelas infrações praticadas desde aquele momento.
VI. Não obstante a tese da parte recorrida acerca da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, destaca-se que se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. Assim, no caso concreto, a data da alienação deve ser aquela da entrega da procuração que atribui os eventuais direitos sobre o veículo ao Sr. Francisco. Desse modo, não deve a parte recorrente ser responsabilizada, ainda que solidariamente, pelas infrações a partir daquela data, ou seja, 27.02.2012. Neste sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1278988, 07195600320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido para autorizar que a parte autora possa renovar a sua CNH sem a necessidade de se submeter ao novo processo de habilitação indicado no artigo 148 §4o do CTB, desde que ausente outro óbice à regular renovação, face não ser responsável pelo cometimento das infrações indicadas nos autos no S002479962, E025779642, D010192818 e D010269879. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.